Tribunal: TJMT
Processo: 1009149-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Vistos etc.
Como a Dra. Glenda Moreira Borges foi a responsável por relatar, anteriormente, o Habeas corpus no. 1000047-76.2020, impetrado em benefício do corréu Nivaldo Gonçalves Neto, inexiste outro caminho senão reconhecer a sua competência, por prevenção, para apreciar e julgar mais este remédio constitucional, a teor do que estabelece o art. 80, §§ 1o e 2o, do RI/TJMT.
Desta forma, promova-se a imediata redistribuição do writ a nobre magistrada.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador